Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710326-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS GOLDENBERG RECORRIDO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não foi preparado em razão do requerimento de justiça gratuita, e instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante não se manifestou, o que justifica o não conhecimento da apelação, não sendo o caso de reabrir o prazo para recolhimento do preparo, uma vez que a determinação não foi atendida no momento oportuno. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deveria ter sido aberto um novo prazo para efetuar o preparo do recurso de apelação, em virtude de ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que apresentou a documentação exigida e apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos para obtenção da justiça gratuita, já que é portador de doença grave, incurável e sujeita a recidiva, presumidamente hipossuficiente, conforme já se manifestou este Tribunal em outras vezes. Requer o provimento do recurso para que haja manifestação expressa sobre os referidos documentos e, caso seja o entendimento de que o agravante não preenche os requisitos para a obtenção do benefício, que seja concedido prazo para a comprovação do preparo. Conforme se infere dos autos, foi facultado ao agravante que comprovasse a sua condição de hipossuficiente, que se limitou a juntar documentos. Advertido de que a mera circunstância de ser portador de doença grave não justificaria, a principio, a concessão do benefício, sendo concedida nova oportunidade para demonstrar que fazia jus ao benefício ou efetivasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, porém, transcorrido o prazo in albis, não se manifestou, daí porque o recurso não foi conhecido. Nesse contexto, não se vislumbra motivo para alterar o posicionamento, sendo que a justificação ora apresentada não é suficiente, também para reabrir o prazo para recolhimento do preparo, uma vez que a determinação não foi atendida no momento oportuno, fazendo incidir a preclusão temporal ao caso sub judice.” (ID 49148325) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020